Tribunal: STF
Processo: RHC 215463
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.   ARTS.  21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts.  21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da  colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, a periculosidade do agente e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 



    4. Existindo elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. 



    5. O  habeas  corpus constitui via inadequada para reexaminar, aprofundadamente, a questão associada ao lastro probatório mínimo da conduta imputada ao acusado nas instâncias ordinárias. 



    6. Agravo regimental desprovido.